Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710194-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NORMA MARIA MALTA MACHADO RECORRIDA: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, CÓDIGO CIVIL. 1. O prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro é anual, conforme dispõe o artigo 206, §1o, II, b, do Código Civil, contado a partir da ciência do evento danoso. 2. O fato gerador da pretensão é o diagnóstico da doença grave. 3. Recurso não provido A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do CC, sustentando que não é compatível com o novo entendimento da actio nata interpretar que o início da prescrição seria a data do diagnóstico, mas sim a partir da negativa perpetrada pela seguradora. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016